Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, a UBER não pode ser compelida, no plano da tutela provisória, a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado segundo os termos convencionados.
IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.